Tribunal: TJDFT
Processo: 0021762-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESEPCIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021762-13.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA, MARIANNE SOBREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca do pedido da parte Exequente de suspensão do feito, no prazo de 10 (dez) dias (ID 40724452). Brasília, 28 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator